Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TÁCITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Da leitura do art. 361 do Código Civil, depreende-se que a novação somente será reconhecida se as partes apresentarem o ânimo de novar, que se consubstancia na intenção de as partes extinguirem a obrigação que as vincula por meio de sua substituição por outra, que pode ocorrer de maneira expressa ou tácita, mas inequívoca, identificada, geralmente, pela incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Precedente desta Corte.
2. Na espécie, a ausência de um contrato expresso, não afasta a caracterização do ânimo de novar das partes. A intenção de novar está devidamente caracterizada, pois inequívoca a intenção de extinguir a obrigação originária. Assim, a renegociação da dívida, o novo quatum a ser quitado, e a nova forma de pagamento, demonstram a sua incompatibilidade com a obrigação originária, caracterizando a novação tácita.
3. Reconhecida a novação da dívida condominial em 14/12/2015, data do pagamento da primeira parcela do acordo, afasta-se a alegação da ocorrência de prescrição, pois a ação foi distribuída em 10/01/2020, fora do quinquídio legal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.